Tribunal: STF
Processo: RE 1023356
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Penal. Pena de multa. 3. Lei 9.268/1996, que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, regula a forma como a pena de multa deve ser cumprida, sem lhe retirar o caráter de apenação criminal. 4. Conteúdo normativo da alínea c, inciso XLVI, da CF/1988 inalterado. 5. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.